Tribunal: TJES
Processo: 0011179-46.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011179-46.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KENNEDY DOS SANTOS SIMÕES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
1.
N
os moldes do art. 119 do C
ódigo
P
enal
, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente. 2. O
prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal,
considerando que
o
apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos.
3
.
In casu
,
passados mais de 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses
entre o recebimento da denúncia
(
05 de março de 2018
)
e a
publicação
da sentença
(
21 de fevereiro de 2020
)
,
deve ser,
então,
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e
a
consequente declaração de extinção da punibilidade do
apelante
.
4
.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.
3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0011179-46.2017.8.08.0030

AP
ELANTE
:
KENNEDY DOS SANTOS SIMÕES

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KENNEDY DOS SANTOS SIMÕES
,
inconformado com
a sentença
proferida pelo magistrado da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
que, julgando procedente a pretensão estatal, condenou o recorrente pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 303, § único,
artigo
306, §1º, inciso I e
artigo
309,

t
odos do Código da Trânsito Brasileiro
(CTB)
, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade e 10 (dez) dias-multa.

A defesa pugna
pela
(i)
a
bsolvição do crime previsto no artigo 309 do CTB;
(ii)
redução da pena aplicada pelo delito do art. 306 do CTB;
(iii)
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no artigo 298, III, do CTB;
(iv)
aplicação do artigo 70, em detrimento do artigo 69, ambos do Código penal;
(v)
isenção das custas processuais.

C
ontr
arrazões
ministeriais apresentadas
(id. 4152497),
requer o desprovimento do recurso.

Em parecer,
a douta
Procuradoria de Justiça
(id.

4232028)

opina no sentido de que seja
declarada extinta a punibilidade
do apelante, em decorrência da
prescrição retroativa
.

Pois bem.
Na espécie,
assiste razão a
cult
a
Procurador
a
de Justiça
quanto a ocorrência da prescrição
.
Vejamos.

O
s fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 0
9 de setembro de 2017.
A

denúncia foi recebida em
05 de março de 2018

(fl
s. 75/75-v –
id. 4152497
)
e a
sentença condenatória
proferida em
19 de fevereiro de 2020
(fls.
114
/
117
–
id. 4152497
)
e
publicada em
21 de fevereiro de 2020

(
fls. 117/v
–
id. 4152497)
,
observando
a data de abertura de vista dos autos ao Órgão do Ministério Público, diante da inexistência de certidão atestando a publicação da r. sentença supracitada em Cartório
.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

E
m relação
ao

art. 306 do Código de Trânsito,
verifica-se que o apelante recebeu a
pena de
06 (seis) meses de detenção (fls.
114
/
117
–
id. 4152497
).
Quanto ao delito do art. 303 do Código de Trânsito, o juiz sentenciante fixou a pena em 08 (oito) meses de detenção
(fls.
114
/
117
–
id. 4152497
)
. E por fim, o apelante foi condenado a pena de
06 (seis) meses de detenção
pelo delito do art. 309 do Código de Trânsito
(fls.
114
/
117
–
id. 4152497
)
.

N
os moldes do art. 119 do C
ódigo
P
enal
, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
e,

c
onforme
a
redação do art. 109, VI, do Código Penal,
as penas
dos crimes em análise
prescrevem
em 03 (três) anos.

Entretanto, como o
apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos (fl.
19
),
o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade
, passando a ser de 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal.

De tal sorte que,
passados mais de 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses
entre o recebimento da denúncia
(
05 de março de 2018
)
e a
publicação
da sentença
(
21 de fevereiro de 2020
)
,

deve ser,
então,
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal
e
a
consequente
declaração de extinção da punibilidade do
apelante
.

Diante da
verificação da p
rescrição,
torna-
se
desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Pelo
exposto,

sem maiores delongas,
EM CONSONÂNCIA COM A
PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
ANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
KENNEDY DOS SANTOS SIMÕES
,
na forma do art.
107, IV, do Código Penal
c/c art. 61,
caput
, do
Código de Processo Penal,

quanto ao
s
crime
s
do
artigo 303, § único,
artigo
306, §1º, inciso I e
artigo
309,

t
odos do Código da Trânsito Brasileiro
(CTB)
, ficando prejudicada a análise de todas as questões relacionadas ao mérito da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)